Tribunal: TJDFT
Processo: 0714731-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714731-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOICE LOPES MAGALHAES AGRAVADO: JOSE AMERICO SOARES FILHO D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Joice Lopes Magalhães pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Samambaia, que, em sede de despejo por falta de pagamento c/c rescisão contratual, deferiu o pedido de antecipação de tutela voltado à desocupação do imóvel em discussão, no prazo de quinze (15) dias, a teor dos arts. 37 e 59, § 1o, inciso IX, ambos da Lei no 8.245/91. A recorrente argui, em preliminar, a falta de pressuposto de constituição válido e regular do processo, ante a não indicação do endereço eletrônico do demandante. Suscita, ainda, a ilegitimidade ativa ad causam, pois o autor propôs a ação em nome próprio, intitulando-se corretor de imóveis, sem a devida autorização do proprietário. No mais, alega que o contrato de locação em questão é nulo, pois a assinatura das partes constantes no rodapé do contrato corresponde a outro negócio jurídico, bem como as rubricas nas demais folhas são falsificações. Aduz que houve a incorreta indicação da localização do bem imóvel em discussão. Sustenta que detém a posse direta sobre o imóvel, pois a exerceu de forma mansa, pacífica e ininterrupta, por mais de cinco (05) anos, devendo, assim, ser preservada. Afirma que nunca foi interpelada pelo recorrido, sendo inverídicas as alegações apresentadas na petição inicial em relação à sua conduta. Invoca os arts. 166, inciso IV, do CC, e 5o, 411 e 412, do CPC. Pede a reforma da decisão resistida, com a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de suspender a ordem de despejo, confirmando-se, ao final, com o provimento ao recurso. Pleiteia, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e a prioridade na tramitação do feito. Acrescente-se que a liminar pleiteada não foi apreciada pelo Desembargador Plantonista, Álvaro Ciarlini, nos moldes do art. 4o, § 1o, da Portaria GPR no 697, 26.04.22, deste egrégio Tribunal de Justiça (ID no 35157978, págs. 01/03). Os autos vieram conclusos a este Relator, por distribuição. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Ab initio, defiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pela ora agravante. Em relação à prioridade na tramitação do processo impõe-se o seu indeferimento, pois não se vislumbra quaisquer dos requisitos enumerados no art. 1.048, incisos I e II, do CPC, sendo que o simples fato de possuir três (03) filhos não constitui justificativa hábil a concessão da referida benesse. Quanto à ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e de legitimidade, verifica-se que as preliminares suscitadas pela ora agravante não foram objeto da decisão recorrida. Portanto, não podem ser conhecidas nesta instância recursal, sobretudo considerando que o julgador singular sequer examinou essas questões, sob pena de inovação recursal e supressão de instância, vedados pelo ordenamento jurídico. Vale notar, ainda, que tais matérias não versam sobre as hipóteses amparadas pelo art. 1.015, do CPC, não sendo recorríveis pela via estreita do agravo de instrumento, mas, eventualmente, como preliminares de razões ou contrarrazões de em sede de apelação (art. 1.009, § 1o, do CPC). No mais, sem sequer tangenciar a questão, cognoscível de ofício, referente à eventual legitimidade ad causam da ora agravante, que consta apenas como avalista no contrato de locação de ID no 117206716 – que, em princípio, parece estar postulando, em nome próprio, direito que, ao que tudo indica, ser do único locatário Sr. Juarez Feitosa da Silva, em afronta ao que se lê no art. 18, do CPC –, registre-se que, nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam à agravante, caso seja obrigada a desocupar o imóvel, o qual alega deter a posse, no prazo legal. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia à recorrente, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. Isso porque, o prazo quinzenal para desocupação voluntária do imóvel está expressamente disciplinado pela Lei de Locações (art. 59, § 1o, e seus incisos), sendo que não houve qualquer pactuação extrajudicial entre as partes para dilação do referido lapso temporal. E, na hipótese vertente, ao que tudo indica, o contrato não padece de vícios, tendo sido comprovado o inadimplemento locatício, tendo o locador prestado a devida caução no valor integral de três (03) alugueis (ID no 117398916, dos autos de origem), de modo que é possível a concessão da liminar de despejo, inaudita autera pars. Não fosse isso o bastante, a justificativa para afastar a ordem de despejo apresentada pela ora agravante – a de que detém a posse direita do bem em questão – não lhe socorre. Tal pois, das provas até então produzidas, nessa fase de cognição sumária, verifica-se que consta do registro sob a matrícula do referido imóvel a sua compra pelo Sr. Augusto Ferreira Mendonça e sua esposa Viviane Teixeira Pires Mendonça na data de 10.08.09 (ID no 35155307, págs. 01/02), além do contrato de locação firmado entre as partes, provas estas, pelos vistos, que estão a infirmar a veracidade dos fatos alegados. As ponderações ora feitas culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido os pressupostos legais necessários à antecipação da pretensão recursal. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de junho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator